Tribunal: TJMT
Processo: 0012381-32.2015.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012381-32.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA NEVES - CPF: 241.294.531-49 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ROMES RESENDE LEITE - CPF: 284.147.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA FREITAS ALMEIDA - CPF: 020.499.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO DE PARTE DO IMÓVEL PELO PODER PÚBLICO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL. AFASTAMENTO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária com apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por desapropriação indireta, em razão da ocupação de 180m2 de terreno pertencente à autora, sem observância do devido processo legal, tendo sido fixada indenização de R$ 45.000,00 e rejeitado o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal envolve os seguintes pontos:
(i) definição do valor justo da indenização por desapropriação indireta;
(ii) cabimento de juros compensatórios, à luz da demonstração de exploração econômica do imóvel;
(iii) índice aplicável de correção monetária;
(iv) adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir
3. A ocorrência de desapropriação indireta restou incontroversa, sendo comprovada a ocupação administrativa parcial do imóvel para implantação de via pública, sem processo expropriatório e sem prévia indenização.
4. O valor da indenização foi fixado com base em laudo técnico elaborado por perita de confiança do juízo, com metodologia adequada e uso de ferramentas estatísticas válidas, não tendo o Município apresentado prova técnica capaz de infirmar suas conclusões.
5. Os juros compensatórios devem ser afastados por ausência de comprovação de exploração econômica da área desapropriada, conforme art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
6. A correção monetária da indenização deve seguir a taxa SELIC, conforme determina a Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável desde 09/12/2021, o que se impõe no caso concreto, uma vez que o termo inicial da atualização é posterior a essa data.

7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 5% sobre o valor da indenização, observando os critérios legais e o grau de complexidade da demanda.

8. Em sede de remessa necessária, deve ser mantida a parte da sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de violação à honra ou dignidade da autora

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido e sentença retificada em parte em sede de remessa necessária, exclusivamente para afastar a incidência de juros compensatórios, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“Na ação de indenização por desapropriação indireta, é indevida a fixação de juros compensatórios quando não comprovada a exploração econômica do imóvel pelo expropriado, nos termos do art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, §1º, e 27, §1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, (Tema 905); TJ/MT, Apelação / Remessa Necessária Cível 1006650-28.2021.8.11.0002, relator Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por MARIA DE FÁTIMA NEVES, condenando o Município ao pagamento de indenização por desapropriação indireta no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

A sentença determinou que a indenização fosse corrigida monetariamente pelo índice IPCA-E a partir da data do laudo de avaliação (05/10/2024), acrescida de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano a partir do trânsito em julgado da sentença e juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano desde a efetiva ocupação do imóvel até a data do pagamento. Fixou, ainda, honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da indenização.

Aduz o Município apelante que o valor da indenização fixado na sentença é superestimado, argumentando que o laudo pericial apresentou valor médio do metro quadrado na região entre R$ 102,56 e R$ 333,33, com média de R$ 221,18, mas a perita fixou o valor final em R$ 45.000,00, sem explicar o motivo pelo qual elevou o valor além da média.

Sustenta que o imóvel, na ocasião do apossamento administrativo, era terra nua, sem qualquer edificação, cercamento, identificação do proprietário ou benfeitoria, sendo injustificável a atribuição do valor dado pela perícia.

Afirma que a avaliação é equivocada e não pode ser utilizada como prova cabal, pois o valor apontado é superior ao valor real e venal da área, bem como superior à média de valores da região.

Argumenta que o laudo pericial foi impugnado em momento oportuno, mas o juízo ignorou a manifestação, violando o contraditório e a ampla defesa.

Alega que a avaliação não é adequada por não utilizar todos os fatores imprescindíveis para auferir a estimativa do valor da indenização, nem as fontes utilizadas como parâmetro. Ressalta que um laudo confiável é obtido pela comparação de um conjunto de dados de mercado (amostras de imóveis) que possuem atributos mais semelhantes possíveis aos da área avaliada, incluindo localização e extensão do imóvel.

Defende que o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 102,56 por metro quadrado, totalizando R$ 18.460,80, ou que seja adotado o valor médio dos imóveis próximos ao local, resultando em R$ 39.812,40.

Quanto aos juros compensatórios e correção monetária, sustenta que o índice a ser utilizado para atualização monetária deve ser a TR, conforme disposição do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, e que os juros compensatórios devem ser fixados em 6% ao ano, conforme decidido pelo STF na ADI 2332-DF.

Discorre que o STF reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano e declarou a constitucionalidade do §1º do Artigo 15-A, que condiciona o pagamento dos juros compensatórios à comprovação da perda da renda sofrida pelo proprietário, o que não foi demonstrado nos autos.

No tocante aos honorários advocatícios, aponta que o artigo 27, §1º do Decreto-Lei n. 3.365/41 estabelece que os honorários devem ser fixados entre 0,5% e 5% sobre o valor da diferença, defendendo a fixação no limite mínimo legal de 0,5%.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reduzindo o valor da indenização para R$ 18.460,80 ou R$ 39.812,40, alterando os juros compensatórios e a atualização monetária, bem como reduzindo os honorários advocatícios para o mínimo legal de 0,5% do valor da condenação.

Em contrarrazões, a apelada MARIA DE FÁTIMA NEVES defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o laudo pericial foi produzido sob o crivo do contraditório, por perita de confiança do juízo, que utilizou metodologia adequada e fundamentou suas conclusões. Sustenta que a pretensão de reavaliar o mérito da perícia em sede de apelação encontra óbice na jurisprudência consolidada, especialmente na Súmula 7 do STJ. Quanto aos juros compensatórios e correção monetária, afirma que a sentença aplicou corretamente a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, citando a Súmula 618 do STF e o julgamento do Tema 810 (RE 870947) com repercussão geral. Por fim, defende a razoabilidade dos honorários advocatícios fixados no teto legal de 5%, considerando o zelo profissional, a complexidade da causa e a dignidade do trabalho advocatício.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 318888389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por MARIA DE FÁTIMA NEVES.

Na petição inicial, a autora alegou:

·

que é proprietária do imóvel de inscrição imobiliária sob nº 10402500160003, do loteamento denominado TERRA NOVA, nº 16 da quadra 27, com limites e confrontações medindo 12,00 metros de frente para Rua Rondonópolis, 12,00 metros de fundos para o lote 15, 30 metros de extensão de ambos os lados, sendo para o lado direito com o lote 17 e com o lado esquerdo com o lote 13, imóvel adquirido por força da matrícula sob nº 7669; e

·

que o referido imóvel foi objeto de desapropriação pelo Município de Várzea Grande, sem o devido processo legal e sem o pagamento da justa indenização.

Requereu, assim, o recebimento de indenização por desapropriação indireta, bem como indenização a título de danos morais.

O Município de Várzea Grande, em sua contestação, negou a existência de danos materiais e morais, argumentando que a autora não comprovou os danos advindos da alegada desapropriação indireta.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de indenização por desapropriação indireta no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data do laudo de avaliação (05/10/2024), acrescida de juros moratórios de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado da sentença e juros compensatórios de 12% ao ano desde a efetiva ocupação do imóvel até a data do pagamento. Fixou, ainda, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da indenização.

O Juízo singular fundamentou sua decisão no laudo pericial elaborado pela engenheira Mariana Freitas, que concluiu que a autora era proprietária de um terreno com 360 metros quadrados, dos quais 180 metros quadrados foram objeto de apossamento administrativo pelo Município para implantação da Rua do DNER. O valor do metro quadrado na região foi estimado entre R$ 102,56 e R$ 333,33, com média de R$ 221,18, sendo atribuído ao imóvel o valor de R$ 45.000,00.

1. Apelação do Município de Várzea Grande

Inconformado, o Município de Várzea Grande interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que: a) o valor da indenização é superestimado; b) o imóvel era terra nua, sem qualquer edificação ou benfeitoria; c) o laudo pericial foi impugnado, mas o juízo ignorou a manifestação; d) o índice de correção monetária deve ser a TR e os juros compensatórios devem ser fixados em 6% ao ano; e) os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o mínimo legal de 0,5%.

O recurso deve ser provido apenas em parte
.

Da indenização por desapropriação indireta

A desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público se apropria de bem particular sem observar o procedimento expropriatório previsto em lei. Trata-se de esbulho que se consuma pela ocupação do imóvel pelo ente público, com sua afetação a uma finalidade pública.

No caso, restou incontroversa a ocorrência da desapropriação indireta, uma vez que o próprio Município, em março/2013, reconheceu a ocupação de 180 m2 do imóvel da autora para implantação da Rua do DNER, conforme documento juntado aos autos (Id. 304665908).

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, ao valor da indenização, aos índices de correção monetária e juros aplicáveis, bem como ao percentual dos honorários advocatícios.

Do valor da indenização

O Município apelante sustenta que o valor da indenização fixado na sentença é superestimado, argumentando que o laudo pericial apresentou valor médio do metro quadrado na região entre R$ 102,56 e R$ 333,33, com média de R$ 221,18, mas a perita fixou o valor final em R$ 45.000,00, sem explicar o motivo pelo qual elevou o valor além da média.

Analisando o laudo pericial juntado aos autos (Id. 304666350), verifica-se que a perita judicial, engenheira Mariana Freitas Almeida, elaborou seu trabalho com base na NBR 14653 partes 1 e 2, utilizando o método comparativo direto de dados de mercado.

A
expert
realizou tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis constituintes da amostra, baseado no processo de regressões lineares múltiplas pelo método dos mínimos quadrados, inferência estatística com o auxílio do programa de regressão linear múltipla e de redes neurais artificiais – “SisDEA Home”.

Foram coletados 34 elementos amostrais junto a agentes do mercado imobiliário local, considerando variáveis como bairro, fração UPF do bairro, data do anúncio, área total, cercamento, pavimentação, equipamentos de segurança, esquina, valor total e valor unitário.

Após os tratamentos, homogeneizações e testes estatísticos, a perita concluiu que o valor do imóvel seria de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Embora o Município tenha impugnado o laudo pericial, não apresentou elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões da
expert
, limitando-se a alegar, genericamente, que o valor seria superestimado por se tratar de terra nua, sem edificações ou benfeitorias.

Ressalta-se que a avaliação de imóveis não se baseia apenas na existência ou não de benfeitorias, mas considera diversos fatores, como localização, infraestrutura urbana disponível, potencial de aproveitamento econômico, entre outros, todos devidamente analisados pela perita judicial.

Ademais, o laudo pericial foi elaborado por profissional de confiança do juízo, com conhecimentos técnicos específicos na área, e seguiu metodologia científica reconhecida, apresentando fundamentação adequada para suas conclusões.

Nesse contexto, não havendo elementos técnicos robustos que infirmem as conclusões da perícia judicial, deve prevalecer o valor da indenização fixado na sentença, com base no laudo pericial.

Dos juros compensatórios

No tocante aos juros compensatórios, assiste razão ao apelante.

Isso porque, inexiste prova efetiva de exploração econômica do imóvel. Dessa forma, ainda que a indenização por desapropriação indireta não exija, para sua configuração, a demonstração de perda de renda, a incidência de juros compensatórios está condicionada à existência de lucros cessantes, nos termos expressos do art. 15-A, §1°, do Decreto-Lei 3.365/41.

Nesse sentido, recente julgado desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. [...] Os juros compensatórios não são devidos na ausência de demonstração de exploração econômica da área, conforme art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, sendo inaplicável, no caso, a Súmula n. 618, do STF. [...].”
(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10066502820218110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2025)

No caso em tela, o Apelado não comprovou o uso produtivo da área, tampouco demonstrou prejuízo patrimonial decorrente da indisponibilidade dos lotes. Pelo contrário, conforme destacado pelo próprio Município apelante, tratava-se de
"terra nua, sem qualquer edificação ou cercamento ou identificação do proprietário ou qualquer outro tipo de benfeitoria"
.

Logo, considerando a ausência de comprovação de exploração econômica do imóvel, não são devidos juros compensatórios no presente caso, devendo ser afastada a condenação nesse ponto.

Da correção monetária

Quanto à correção monetária, o apelante defende a aplicação da TR, conforme disposição do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), definiu que, nas condenações à Fazenda Pública, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária.

Todavia, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC,
a contar de 9/12/2021
, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

No caso, tendo em vista que o termo inicial da correção monetária é a data do laudo de avaliação (5/10/2024), aplica-se a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, devendo a sentença ser retificada nesta parte.

Dos honorários advocatícios

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o apelante pleiteia a redução para o percentual mínimo de 0,5%, com base no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

O referido dispositivo estabelece que os honorários serão fixados entre 0,5% e 5% do valor da diferença entre a indenização fixada e o preço oferecido.

O magistrado fixou os honorários em 5% sobre o valor da indenização, percentual que se mostra razoável e proporcional, considerando o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço, a natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do profissional.

Ademais, trata-se do percentual máximo previsto na legislação específica, não havendo excesso na fixação, devendo, pois, ser desprovido o recurso neste ponto.

2. Remessa necessária

Em reexame necessário, verifica-se que a sentença deve ser mantida na parte em que rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

De fato, a situação apresentada nos autos não foi apta a atingir a honra e a imagem do autor, de modo a ofender a sua dignidade, razão pela qual os danos morais aduzidos na petição inicial não restaram configurados.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação e
retifico em parte a sentença sob reexame
, para: (i) afastar a condenação em juros compensatórios, diante da ausência de demonstração de exploração econômica da área; e (ii) determinar que o valor da indenização seja acrescido de correção monetária pela taxa SELIC, a partir da data do laudo de avaliação (5/10/2024), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025